Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO VEÍCULO. INÉRCIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta dias, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, por publicação, para movimentar o processo, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Na espécie, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois o autor não está cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal para intimação dos atos processuais via sistema eletrônico.
3. Apelação provida. Unânime.